Tribunal: TJMT
Processo: 0000668-93.2012.8.11.0025
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
APELANTE(S):
LUIZ BALBINO DE ARAÚJO
APELADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 130190/2017
Data de Julgamento: 16-03-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PEDIDOS ALTERNATIVOS – AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ANÁLISE SOMENTE DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –– SENTENÇA IMPROCEDENTE – TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1013, §3o, I, DO CPC) – ANÁLISE DO PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA - DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE A DATA DO INDEFERIMENTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ante a ausência de análise do pedido de auxílio doença pelo juízo a quo, passo a decidi-lo, em observância ao disposto no art. 1013, §3o, I, do atual CPC, dispositivo legal conhecido no âmbito da doutrina processual como teoria da causa madura, o qual foi aprimorado na recente reforma processual.
2. Estabelecer que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.
3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
4. Direito do Apelante de receber o referido auxílio previdenciário, tendo como marco inicial, a data em que o benefício foi indeferido.
5. Recurso de Apelação conhecido e Provido para reformar a sentença e, com fulcro no art. 1013, 3o, I, c/c art. 487, I, todos do Código de Processo Civil, JULGAR PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a pagar ao Autor o Auxílio-Doença desde a data do indeferimento do Beneficio, ou seja, 27-10-2011.

APELANTE(S):
LUIZ BALBINO DE ARAÚJO
APELADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Luiz Balbino de Araújo, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Previdenciária no 00668-93.2012.811.0025 (Código no 86742), ajuizada por Luiz Balbino de Araújo em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, tendo em vista que não restou demonstrada a incapacidade permanente e irreversível para o exercício da atividade laborativa. Ainda, segundo a sentença, o Autor foi condenado no pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, cuja cobrança fica suspensa por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita.
Inconformado, o Autor/Apelante interpôs recurso (fls. 125/130), requerendo a reforma da sentença, ao argumento de que a razão da improcedência da ação, foi justamente pelo motivo de que o Perito Judicial concluiu em seu laudo, que o Autor não estava inválido, podendo exercer outra atividade desde que não demande esforço físico.
Relata que, a ação possuía pedidos alternativos, (Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez), vez que as lesões sofridas com o acidente de trabalho não se haviam consolidado e o tratamento estava em andamento quando do ajuizamento da ação.
Alega que, quanto à improcedência da ação, tem-se que a mesma deve ser totalmente revertida por meio da reforma total da sentença, tendo em vista que o MM. Juiz, analisou unicamente o pedido de Aposentadoria por Invalidez, olvidando-se de analisar o pedido de Auxílio-Doença, ou seja, fundamentou sua decisão tão somente no fato de que o Autor/Recorrente não está inválido permanentemente.
Aduz que, como se vê do laudo pericial (quesito 13), o próprio perito concluiu que o Autor se encontra incapacitado de exercer atividades que requeiram esforço físico, além do mais, foi na condição de trabalhador braçal impossibilitado de exercer atividades físicas que requeiram esforço, e mesmo de deambular, que o Autor-Recorrente ingressou com a presente ação, na qual cumulou ao pedido de auxílio-doença o pedido de aposentadoria por invalidez.
Anota que, sobreleva verificar que o último parágrafo consignado à fl. 13, o pedido de aposentadoria por invalidez, foi corretamente consignado, deixando claro que o pedido era subsidiário, no entanto, ao julgar o pleito de emérito, o julgador analisou apenas um dos pleitos do Autor, qual seja, o pedido de aposentadoria, deixando de se pronunciar a respeito do pleito de auxílio-doença, inobstante ter sido esse, o pedido de primeiro plano.
Assevera que, considerando que o Requerente com idade de quase 40 anos (29-3-1980), exercia a função de (apontador de obras), escolaridade (8a série), sendo portador de sequelas como: M54.6 dor na coluna torácica; M54.5 dor lombar baixa, e M19.9 Artrose não especificada, continua incapacitado para desempenhar qualquer atividade laboral habitual, mister concluir que o obreiro faz jus à concessão do Auxílio-Doença, desde a data do indeferimento do benefício, ou seja, 27-10-2011, haja vista que naquela oportunidade o Requerente apresentava, e, ainda apresenta incapacidade multiprofissional.
Assevera ainda, que o Autor/Recorrente faz jus ao auxílio-doença de forma integral, até que seja totalmente reabilitado e reinserido no mercado de trabalho em outra função que seja compatível com sua nova realidade.
Diante do exposto, requerer, a reforma da sentença, para o fim de ser concedido o auxílio-doença ao Autor com a consequente inversão do ônus da sucumbência.
Não houve apresentação das contrarrazões conforme certidão lançada à fl. 133.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 140, entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.
É o relatório. Peço dia.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Luiz Balbino de Araújo, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Previdenciária no 668-93.2012.811.0025 (Código no 86742), ajuizada por Luiz Balbino de Araújo em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido de Aposentadoria por Invalidez formulado na inicial, em razão de não restar demonstrada a incapacidade permanente e irreversível para o exercício da atividade laborativa.
Ainda, segundo a sentença, o Autor foi condenado no pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, cuja cobrança fica suspensa por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita.
Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação de Concessão de Benefício de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez, perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína (fls.5/21), afirmando que laborava para a Empresa Projetus Engenharia e Construções, na função de Apontador de Obras, sendo que em 13-10-2011, ao descarregar sacos de cimento, sofreu acidente de trabalho quando começou a sentir fortes dores na coluna, ressaltando que atualmente, o Requerente se movimenta somente por meio de cadeira de roda, não possuindo a mínima capacidade de retornar à atividade laborativa.
Relata que, em decorrência do acidente requereu benefício previdenciário auxílio-doença, contudo, o Instituto Nacional do Seguro Social, de forma equivocada, sob a alegação de que o Requerente não havia cumprido a carência, indeferiu o pedido feito pelo Requerente. Todavia o caso em tela encontra-se amparo no art. 26 incisos II, da mesma lei.
Assevera que, considerando que o Requerente permanece incapacitado para desempenhar qualquer atividade laboral habitual, mister concluir que o obreiro faz jus à concessão do Auxílio-Doença, desde a data do indeferimento administrativo, ou seja, dia 27-10-2011, uma vez que naquela oportunidade o Requerente apresentava, e ainda apresenta incapacidade multiprofissional.
Por outro lado, requer que o Perito Judicial conclua por incapacidade permanente e total, sendo deferido ao Requerente o benefício de Aposentadoria por Invalidez, ou o auxílio-doença, uma vez que não tem condições de exercer qualquer atividade laborativa, considerando que além de possuir problemas de coluna, só se movimenta por meio de cadeira de roda.
Por essas razões, requereu o Apelante a reforma da sentença, a fim de que o Requerido seja condenado a conceder ao Requerente o Auxílio-Doença, desde a data do Indeferimento do Benefício (27-10-2011), ou, alternativamente, isto é, se constada incapacidade total e permanente, seja concedida a Aposentadoria por Invalidez.
A perícia médica oficial foi realizada em 5-12-2013, e o Laudo pode ser conferido às fls. 81/ 84.
Na sequência, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, haja vista que não restou demonstrada a incapacidade permanente e irreversível para o exercício da atividade laborativa.
Contra a sentença, recorre o Autor.

Do Recurso de Apelação do Autor
Consoante relatado insurge-se o Autor contra a sentença, alegando que se faz necessária a reforma da sentença, haja vista que foi julgado improcedente em razão do laudo pericial, que concluiu que o Autor não está inválido, já que na sua opinião, pode exercer outra atividade, desde que não demande esforço físico.
Aduz que o Juízo a quo, ao analisar o pleito não observou que a ação possuía pleitos alternativos, ou seja, auxílio-doença, e/ou aposentadoria por invalidez, em razão das lesões sofridas, que diante do acidente de trabalho, não havia consolidado, e o tratamento estava em andamento quando do ajuizamento da ação.
Assevera que, ao julgar o pleito o julgador analisou apenas um dos pleitos, qual seja, o pedido de aposentadoria por invalidez, contudo, deixou de se pronunciar a respeito do pedido de auxílio-doença, inobstante ter sido esse, o pedido de primeiro plano.
Por fim, requer a reforma da sentença, para que seja concedido o benefício de Auxílio-Doença, com a consequente inversão do ônus da Sucumbência.
Como relatado, o Magistrado da instância singela analisou somente o pedido de aposentadoria por invalidez, a qual julgou improcedente (fls. 115/119).
(...)
Julgou improcedente o pedido formulado na inicial, tendo em vista não restar demonstrada a incapacidade permanente e irreversível para o exercício da atividade laborativa.
(...)
Em sede recursal, pleiteia o Apelante (fls. 125/130):
Diante do exposto, requer o Apelante a reforma da sentença, a fim de ser concedido o Auxílio-Doença ao Autor, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Destaca-se, por oportuno, trechos do Laudo Oficial (fls. 81/84):
1- Qual é a atividade profissional atual do Autor ou a última, caso não esteja em atividade?
Resposta: O Autor informou, que a última atividade exercida foi como apontador de obras.
2- A atividade profissional do autor requer realização de esforços físicos de forma leve, moderada ou intensa?
Resposta: Requer realização de esforços físicos moderado a intenso
3- O periciando é ou foi portador de doença ou lesão que possa acarretar incapacidade laboral, a depender de sua intensidade e grau de evolução?
Resposta: O Autor é portador de sequelas como M54.6 Dor na coluna torácica; M54.5 Dor Lombar baixa e M19,9 Artrose não especificado.
4- A doença ou lesão de que o periciando é portador, o torna incapaz para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual?
Resposta: Sim.
5- Caso o periciando esteja incapacitado, a incapacidade é?
Resposta; Permanente.
b) total ou parcial?
Resposta: Parcial.
(...)

13- Caso o autor periciando não esteja incapacitado no momento em período anterior à realização desta perícia existiu incapacidade para o trabalho?
Resposta: O Autor se encontra incapacitado de exercer atividades que requeiram esforço físico.
(...)
19- Em caso de doença, trata-se de profissional ou doença do trabalho?
Resposta; A sequela apresentada é considerada doença do trabalho.
Conclusão: Considerando os efeitos da sequela, a análise dos exames e laudos médicos apresentados, bem como o atual estado clínico do Autor, ficou constatado que o mesmo está incapacitado de forma permanente para realizar atividades laborativas que anteriormente eram exercidas e, pelo fato de a limitação ser parcial, o Autor apresenta possibilidade de reabilitação profissional para exercer outras atividades laborativas que não requeiram esforços físicos. [Destaquei]

Pois bem. Analisando o feito desde o seu nascedouro, entendo que o presente recurso deve ser provido, bem como, diante dos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, em razão da constatação da redução da capacidade laborativa do Autor, para o deferimento do benefício de auxílio-doença.
Dessa forma, em razão da ausência de análise do pedido alternativo de Auxílio-doença, não há que se falar em julgamento improcedente, devendo, por esse motivo, ser reformada a sentença prolatada pelo Juízo a quo.
Portanto, em razão do Juízo de primeiro grau não ter analisado o pedido alternativo, de auxílio-doença, passo a decidi-lo, em observância ao disposto no artigo 1013, §3o, I, do atual CPC, dispositivo legal conhecido no âmbito da doutrina como teoria da causa madura, o qual foi aprimorado na recente reforma processual.
Insta consignar que, o julgamento do mérito do presente feito, diretamente por este Sodalício, não caracteriza reformatio in pejus contra a fazenda pública, pois tal julgamento não está ocorrendo em sede de reexame necessário de sentença, não havendo que se falar, portanto, em ofensa à sumula 45 do STJ.
Ademais, tal ato é realizado em obediência às normas processual, as quais possuem caráter cogente, ou seja, são de observância obrigatória e impositiva.
Ao compulsar os autos, verifica-se que o pedido de benefício do auxílio doença não foi analisado pelo Juízo a quo, o que passo a decidir.

Do benefício de auxílio-doença requerido pelo Autor
Como relatado, o Autor requereu em sua inicial, pedidos alternativos, contudo, o Juízo a quo, analisou apenas o pedido de aposentadoria por invalidez, deixando de analisar o pedido de benefício auxílio-doença.
Passo à análise.
O benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei no 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição.

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
Como se vê pelas respostas aos quesitos no laudo pericial, a incapacidade do Autor é parcial e permanente para a função que anteriormente exercia, e encontra-se incapacitado de exercer atividades que requeiram esforço físico.
O auxílio-doença, é pois um benefício temporário e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, ou seja, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual. E, tendo origem acidentária, dispensa-se a carência exigida no artigo 25 da Lei no 8.213/91.
A concessão de auxílio-doença, em regra, dependerá da verificação de seus requisitos por exame médico-pericial a cargo da previdência social, estando o beneficiário obrigado a se submeter, a qualquer tempo, a exame médico, processo de reabilitação e tratamento, exceto intervenção cirúrgica e transfusão de sangue.
Dessa forma, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; por outro lado, caso haja a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, fará jus ao recebimento de auxílio-acidente; ou, ainda, poderá a segurada ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.
Com esse entendimento, trago julgados:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA. CONCLUSÃO DE INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei no 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição. 2. Uma vez demonstrada a incapacidade laboral e reconhecido que o cancelamento do auxílio-doença foi indevido, o termo inicial do seu restabelecimento deve ser a data em que foi suspenso o pagamento, por não constituir novo benefício, mas a retomada de uma relação erroneamente interrompida. 3. Apelo provido. (TJ-DF 07190182220188070015 DF 0719018-22.2018.8.07.0015, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 23/10/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/11/2019. [Destaquei]

Dessa forma, comprovado efetivamente que o segurado encontra incapacitado para a sua atividade habitual em razão de acidente de trabalho, é devido o benefício auxílio-doença. O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado na data do indeferimento do auxílio-doença, ou seja, 27-10-2011, devendo ser observado a prescrição quinquenal.
Quanto à alegação do INSS que indeferiu o pedido de auxílio-doença ao Apelante, por não ter sido cumprido o período de carência exigido (fls. 32/33), tem-se que, o caso em tela encontra-se amparo no art. 26, inciso II, da lei 8.213/91;
Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:
(...)
II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;
(...)

Dos honorários Advocatícios
No tocante à condenação honorária, este somente ocorrerá, quando liquidado o julgado.
Isso porque, o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Dos Juros e da Correção Monetária
Quanto à incidência dos juros e da correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.
Diante do exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e, com fulcro no art. 1013, §3o, I, c/c art. 487, I, ambos do Código de Processo Civil, JULGAR PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a pagar ao Autor o Auxílio-Doença desde a data do indeferimento do Benefício, ou seja, 27-10-2011.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA